Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. CONFIRMAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a operadora e a administradora de plano de saúde a manterem a cobertura de plano de saúde e repararem os danos morais à beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a administradora do plano de saúde é responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde; (iii) saber se é possível a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo; e (iv) saber se há danos morais a serem reparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução de argumentos contidos na contestação, por si só, não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.
4. A administradora de plano de saúde é responsável solidária por eventuais danos ao beneficiário.
5. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário.
6. A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico do beneficiário para doença grave e incurável ocasiona danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É vedada a resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico de doença grave e incurável”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022; STJ, AgInt no REsp 1.972.494, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.125.059, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 07066804420218070004, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 28.4.2022; TJDFT, Agi 07152121420248070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, ApCiv 07057737320248070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 16.10.2024.